Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-22.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021002-22.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO - CPF: 208.091.581-91 (AGRAVANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno (id. 162504198), interposto por
SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO
,
contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação nº. 1021002.22.2020.811.0003, diante violação ao princípio da dialeticidade. (id. 159638180)

Sustenta a agravante que a decisão monocrática ora agravada deixou de observar o mérito da causa, qual seja: a ação declaratória de inexistência de débito, onde, uma potência financeira descontou por tempos valores de um suposto empréstimo consignado que nunca foi requerido, conforme as provas nos autos deixam manifestadamente comprovadas.

Argumenta que estão presentes as características fundamentais do
actum trium personarum
, dos fatos e fundamentos na petição inicial a si apresentados, deixando-se evidente a necessidade do Banco BMG S/A em reparar a ilegalidade e o constrangimento ilegal causados à Agravante; assim, supera-se a fundamentação da necessidade do pleito da indenização por danos morais ocasionados à Agravante pela litigância, má-fé, negligência, omissão, imperícia e falha na prestação de serviços pelo Banco BMG S/A.

Requer sejam concedidas as preliminares de reconhecimento da falha na prestação jurisdicional, encaminhando os autos ao Juízo Sentenciante para que sane os vícios formais; pela manifestação do MPE/MT, tendo em vista a senhora agravante ser idosa e haver violação de direitos fundamentais; pelo julgamento procedente do mérito.

Contrarrazões. (id. 165362686)

Manifestação da agravante. (id. 166448695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo interno (id. 162504198), interposto por SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO, contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação nº. 1021002.22.2020.811.0003, diante violação ao princípio da dialeticidade. (id. 159638180)

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

A agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)Depreende-se das razões de apelação, que o recurso suscita omissão em relação às disposições do art. 6º e art. 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como à prestação jurisdicional diante à motivação das decisões judiciais, em tempo que reconhecidos os fundamentos da Embargante pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Já os fundamentos da sentença recorrida consignam que procedem os argumentos do apelado de que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa da parte autora pela ocorrência do fato narrado na exordial, devendo ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia. Ainda, que a autora, sendo parte interessada na comprovação de suposta fraude, não pediu produção de prova em juízo, contentando-se com as alegações explicitadas na sua inicial, mesmo tendo havido oportunidade para tal.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do decisum recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”. (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.”.

Desta feita, não há elementos outros para reforma da decisão, eis que o emprego de tese recursal não atacou a fundamentação da sentença, devendo não ser conhecido o presente recurso.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023